Tribunal: TJSP
Processo: 2179390-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da causa - Nítido caráter infringente - Inadmissibilidade - Omissão não caracterizada - Aresto que afirmou a aplicabilidade do art. 10, da Lei n. 11.101/05 - Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento - Embargos rejeitados.